Tribunal: TJMT
Processo: 1010751-08.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010751-08.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VAGNA CICERA DA SILVA - CPF: 826.164.851-68 (APELANTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE COITO - CPF: 052.589.001-77 (APELANTE), LAURO JOSE COITO - CPF: 788.360.771-53 (APELADO), ESPÓLIO DE LAURO JOSE COITO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LAURO JOSE COITO - CPF: 788.360.771-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE COITO - CPF: 052.589.001-77 (APELADO), VAGNA CICERA DA SILVA - CPF: 826.164.851-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
(ITCMD)
– LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DA CERTIDÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO
PROVIDO
.

Não observada a incidência do Tema 1074 do STJ à hipótese dos autos, que determina a suspensão do processamento de todos os
processos
pendentes que versam acerca da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, de rigor a anulação da sentença, uma vez que a questão só poderá ser analisada se existir a certidão de isenção do ITCMD junto ao posto fiscal ou após o deslinde da controvérsia pelo c. Tribunal da Cidadania.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1010751-08.2021.8.11.0003

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

LUCAS FELIPE COITO e VAGNA CICERA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Wanderlei José dos Reis
, lançada
nos autos da ação de inventário convertida em arrolamento sumário ajuizada pelos herdeiros
LUCAS FELIPE COITO
e
VAGNA CICERA DA SILVA
do
ESPÓLIO DE
LAURO JOSÉ COITO
, que julgou procedente o pedido para homologar o plano de partilha apresentado, relativo aos bens e aos direitos dos inventariados, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. Sem custas e honorários.

Em suas razões recursais, o apelante requer, preliminarmente, que a apelação seja recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, com fulcro no artigo 1012,
caput
, do CPC.

Ainda em sede preliminar, postula pela nulidade da sentença e retorno dos autos à origem, a fim de que a demanda fique suspensa até decisão definitiva sobre a tese cadastrada no Tema 1.074 do STJ, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

Sustenta que “
não foi conferida ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente ao proferimento da sentença
”, e conquanto não seja parte no
processo

“
em se tratado de processo de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública será ouvida nos casos em que for interessada
” (sic), razão pela qual entende que houve violação ao
processo
legal e ao contraditório, cerceando seu direito de defesa.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que a ultimação do inventário seja condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito (Id
116845519).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, deixa de
opinar por não vislumbrar interesse ministerial. (Id
123262991)

O apelante é isento do preparo recursal, conforme certificado nos autos (Id
117244002
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por tempestivo e próprio, recebo o
recurso
de apelação, nos termos do artigo 1012,
caput
, do CPC.

Inicialmente, constata-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
almeja que o
processo
seja suspenso em razão da afetação do REsp no. 1.895.486 ao rito dos
recursos
repetitivos, que têm o entendimento acerca da “
Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015
” – Tema 1.074.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO
. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF”
(ProAfR no
RECURSO
ESPECIAL No 1.896.526 – DF (2020/0118931-6), REL. MINISTRA REGINA HELENA COSTA, 20-10-2020)

E, de fato, o processo deverá ficar suspenso até o deslinde da controvérsia pelo c. Tribunal da Cidadania, ou se, antes disso, constar nos autos certidão de isenção do ITCMD.

Nesse sentido, esta egrégia Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS – LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO –
SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DA CERTIDÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Não observada a incidência do Tema 1074 do c. STJ à hipótese dos autos, que determina a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versam acerca da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, de rigor a anulação da sentença, uma vez que a questão só poderá ser analisada se existir a certidão de isenção do ITCMD junto ao posto fiscal ou após o deslinde da controvérsia pelo c. Tribunal da Cidadania”
(TJ-MT 00131032220108110041 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARROLAMENTO ESPECIAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM
RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
.

1. No caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.o 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.o 1.074”, no qual será decidida “a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.”

2. Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17.11.2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, como apontado pelo ora apelante, a sentença recorrida, prolatada em 20.09.2021, é nula, haja vista que foi não observado pelo Juízo singular o prazo de suspensão determinado pela eminente Ministra-Relatora Regina Helena Costa, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1004678-87.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Confiram-se apontamentos de Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que determinou à inventariante comprovar o recolhimento do ITCMD, no prazo de 30 dias e, em não havendo o recolhimento, aguardar-se provocação em arquivo, em cumprimento à comunicação do Superior Tribunal de Justiça da afetação dos Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e n. 1.895.486/DF. Pedido de que o imposto seja recolhido pela via administrativa e após o trânsito em julgado da sentença que homologar a partilha. Incidência do Tema 1074 do C. STJ, com determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada.
Questão que só poderá ser analisada se constar nos autos certidão de isenção do ITCMD junto ao posto fiscal ou após o deslinde da controvérsia pelo C. Tribunal da Cidadania.
Recurso
a que se nega provimento, com observação
.”
(AI: 21119617720218260 000 TJSP, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, Data de
Julgamento
: 18/06/2021, Data de Publicação: 18/06/2021)

“Agravo de Instrumento – arrolamento – Decisão que determinou a suspensão do processo, em razão do
Tema 1074 do STJ
– Inconformismo dos agravantes que pleiteiam a homologação da partilha sem o prévio recolhimento do ITCMD – Não acolhimento –
Suspensão Geral que decorre de determinação processual – Juízo que facultou aos interessados, caso pretendam o prosseguimento do feito, o recolhimento imediato do tributo incidente à espécie
– precedentes desta Câmara – decisão mantida – Recurso não provido.”
(AI: 223105956 20218260000 TJSP, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Moreira Viegas, Data de
Julgamento
: 11/10/2021, Data de Publicação: 11/10/2021)

Diante disso, as demais questões suscitadas no presente
recurso
restam prejudicadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
,
para
ANULAR A SENTENÇA
, e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que, após o
julgamento

do

Recurso
Especial Repetitivo no. 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema 1.074”, seja proferida nova decisão, ou se, antes disso, constar nos autos certidão de isenção do ITCMD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022